Tribunal: TJBA
Processo: 8073134-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073134-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO DE DEUS NASCIMENTO NETO

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. REALINHAMENTO COM BASE EM POSTO SUPERIOR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

A gratuidade da justiça é devida à parte que comprove insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio, nos termos do art. 98 do CPC. Demonstrada a hipossuficiência, mantém-se o benefício.

A jurisprudência do STJ e o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, asseguram que a existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, inexistindo litispendência entre as demandas.

Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o Impetrante ocupa posto de Subtenente, mas percebe remuneração com base na patente de Tenente, configurando direito líquido e certo à CET no percentual correspondente à remuneração efetivamente percebida.

A Lei Estadual nº 7.990/2001, com redação dada pela Lei nº 11.356/2009, prevê a concessão da CET no limite de até 125%, conforme regulamento.

A Resolução COPE nº 153/2014 indica percentuais conforme a patente e função exercida, sendo razoável, no caso concreto, a aplicação do percentual máximo, considerando as atribuições exercidas e a base de cálculo dos proventos.

A alegação genérica de ausência de dotação orçamentária não constitui justificativa válida para negar direito subjetivo do servidor, conforme reiterada jurisprudência.

A concessão d
a s
egurança não autoriza o pagamento retroativo a período anterior à impetração
do
m
andamus
, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8073134-69.2024.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – JOAO DE DEUS NASCIMENTO NETO
e, como
Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conceder a segurança ao Impetrante para determinar que o
I
mpetrado proceda ao realinhamento dos seus proventos, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de Tenente
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA